Tribunal: TJMT
Processo: 1027023-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027023-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO FRANCO DE LIMA FILHO - CPF: 221.499.698-23 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVANTE), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (AGRAVADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS COMUNS ADMINISTRADOS EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. INTERESSE DE AGIR DO CREDOR DE CONTAS. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO FORMAL DE CONTAS. IMÓVEIS ARRENDADOS E DISTRATADOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante sustenta que o agravado já possui acesso irrestrito às informações contábeis por meio do sistema e documentos físicos, e que dois imóveis, objeto de arrendamento e distrato, deveriam ser excluídos da obrigação de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe interesse de agir do agravado na exigência de prestação formal de contas, mesmo com o alegado acesso às informações contábeis; (
ii
) definir se o agravante está dispensado de prestar contas sobre
dois
imóveis, em razão de arrendamento e distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de prestação formal de contas persiste independentemente do acesso a informações contábeis, pois o direito à prestação de contas garante transparência formal sobre a administração dos bens comuns, conforme previsto no art. 550 do CPC. A mera possibilidade de consulta a dados financeiros não exime o administrador de sua obrigação legal de prestar contas de maneira estruturada e respaldada documentalmente.

A administração de bens comuns por um coproprietário impõe a prestação de contas de todos os bens que integrem o condomínio, incluindo aqueles que foram objeto de arrendamento ou distrato, salvo prova inequívoca de anuência do coproprietário quanto à exclusão desses bens da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas mantida.

Tese de julgamento
:

A existência de acesso a informações contábeis pelo coproprietário não afasta o direito à prestação formal de contas, que visa à transparência na administração dos bens comuns.

A prestação de contas pelo administrador de bens em condomínio inclui todos os bens comuns, independentemente de arrendamentos ou
distratos
, salvo concordância expressa do coproprietário para exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 550, 551.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HELIO RODOLFO HILDEBRAND,
contra decisão que julgou procedente a primeira fase da
A
ção de

Ex
i
gi
r
C
ontas
no

0014765-88.2017.8.11.0004
, movida por Eli Jorge

Hildebran
d
, seu irmão.

Em síntese, aduz que a decisão impugnada determina ao agravante a prestação de contas dos bens comuns administrados por ele de 2005 até sua saída, sob pena de não poder impugnar contas apresentadas pelo autor.
Contudo, argumenta que é
desnecess
ária a
ação, considerando o acesso irrestrito do agravado a todas as informações contábeis
por meio
do sistema PROGEST e documentação física disponível.

Argumenta que os imóveis Fazenda Loanda (arrendada em 2004) e parte da Fazenda Vale do Araguaia (distrato) não deveriam constar na prestação de contas, porque os acordos firmados excluem o agravante da necessidade de prestação de contas sobre eles.

Assevera que duas testemunhas, incluindo o contador e uma funcionária, confirmaram o acesso contínuo e pleno do agravado ao sistema PROGEST e aos documentos contábeis físicos no escritório da família.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de
que seja reconhecida a falta de interesse de agir do agravado ou, alternativamente, que se julgue totalmente improcedente o pedido de exigir de contas. Se rejeitados os argumentos, requer sejam excluídas da prestação de contas a Fazenda Loanda e, ao menos em parte, a Fazenda Vale do Araguaia, devido ao arrendamento e distrato, conforme exposto nas razões recursais.

Sem contraminuta (id 248736171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de provimento ao recurso, a fim de reconhecer a ausência de
interesse de agir por parte do agravado

Eli Jorge
Hildebrand

na exigência de prestação de contas e
acerca d
a responsabilidade do agravante
Helio
Rodolfo
Hildebrand
,

em relação aos imóveis questionados.

De início, no que tange ao
interesse de agir em ações de prestação de contas
, sabe-se que é necessário que seja analisado
sob a ótica do direito ao controle e à transparência sobre a administração dos bens comuns, especialmente no caso de condomínio em que um dos coproprietários foi incumbido da administração dos bens.

Dito isto, o
entendimento
é
de que a administração de bens em condomínio exige a prestação de contas pelo administrador designado ou de fato, em especial quando o próprio administrador é quem gerencia as informações, tendo, portanto, domínio exclusivo sobre o lançamento dos dados, ainda que estes sejam compartilhados posteriormente.

Neste cenário,
a mera possibilidade de acesso a informações, por si só, não desonera o administrador de prestar contas de maneira formal e clara, conforme os requisitos legais do procedimento contábil, já que o exercício do direito de fiscalização do condômino não se confunde com o dever de prestação formal de contas.

Assim, o direito de exigir contas não se extingue pela alegação de que os dados estariam disponíveis no sistema PROGEST, po
rque
a prestação de contas é direito do coproprietário, que visa a transparência e a integral verificação dos atos de administração, com o devido respaldo documental e, se necessário, revisão judicial.

Desse modo, subsiste o interesse de agir do agravado para o ajuizamento da ação de prestação de contas, já que a transparência nos atos de administração dos bens comuns justifica a exigência de um balanço formal e específico das operações realizadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Sentença que julgou procedente o pedido de prestação de contas da administração de imóvel formulado por
co-herdeiros
em face de outro. Insurgência acerca do período das contas a serem prestadas. Não acolhimento. Desnecessidade de notificação extrajudicial prévia. Demonstração do litígio entre os herdeiros que é suficiente para demonstrar a necessidade e utilidade da pretensão autoral. Primeira fase do rito específico previsto no art. 550 do CPC que verifica exclusivamente a aferição do dever jurídico de prestar contas. Condomínio indiviso entre herdeiros. Dever de prestar contas configurado. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2195835-86.2023.8.26.0000; Relator (a): Vitor Frederico
Kümpel
; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 08/11/2023; Data de Registro: 08/11/2023)

Neste sentido,
não prevalece
o argumento de que não deve prestar contas no que tange a
Fazenda Loanda e Fazenda Vale do Araguaia,
porquanto t
ais imóveis foram objeto
de contratos de arrendamento e distrato, sendo, portanto, desnecessária a prestação de contas sobre eles.

Ocorre que da interpretação do
artigo 550 do Código de Processo Civil, o dever de prestar contas inclui a gestão de todos os bens comuns que fazem parte do objeto do condomínio, mesmo que existam arrendamentos ou
distratos
.

Quanto à Fazenda Loanda, o agravante afirma ter celebrado um contrato de arrendamento a partir de 2004, explorando-a de forma exclusiva. Contudo, não ficou comprovada a efetiva notificação do agravado sobre os termos e condições dessa posse exclusiva, especialmente em relação aos frutos e rendimentos decorrentes do uso do imóvel, o que torna legítima a exigência de prestação de contas sobre ele.

Frisa-se que a
ausência de formalização de tais condições de maneira adequada impede que se presuma que o agravado tenha concordado com a exclusão da Fazenda Loanda do patrimônio comum ou renunciado ao seu direito de obter informações sobre sua administração.

No que tange a
Fazenda Vale do Araguaia, o distrato mencionado não foi analisado de forma definitiva no processo e, para efeitos da presente fase de prestação de contas, a jurisprudência exige que o administrador apresente, de modo claro, as movimentações financeiras e atos administrativos relativos aos bens comuns, independentemente de alienações ou
distratos
subsequentes.

A prestação de contas, aqui, possibilita que o agravado verifique se houve uma administração regular, bem como o correto repasse dos valores devidos, o que fundamenta a inclusão deste imóvel no objeto da ação.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a
o recurso
interposto por
Hélio Rodolfo
Hildebrand
,
mantendo-se
a decisão que julgou procedente o pedido de
prestação de contas
feito pelo agravado
Eli Jorge
Hildebrand
, em razão da verificação do interesse de agir do agravado e da necessidade de transparência na administração dos bens comuns, com inclusão de todos os imóveis mencionados, independentemente de alegados arrendamentos ou

distrato
s
.

É
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024